Tribunal: TJDFT
Processo: 0726333-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. MESMO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Havendo atraso no pagamento das parcelas referentes ao aluguel contratado, assim como das demais obrigações convencionadas devem incidir a multa moratória prevista contratualmente.

2. É assente o entendimento de que “é possível a cumulação da multa moratória em razão da falta de pagamento de aluguéis com a multa compensatória estipulada no contrato de locação em virtude da devolução do imóvel antes do prazo estipulado para o término da locação” (AgRg no AREsp 388.570/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 27/06/2016). 2.1. Na situação posta, determinar que o locatário arque com multa moratória e cláusula penal é incorrer em bis in idem, uma vez que ambas, no presente caso, se fundamentam no mesmo fato gerador, qual seja, o inadimplemento. Precedentes deste TJDFT.

3. Apelação conhecida e desprovida.